Tribunal: TCU
Processo: 027.543/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores da Fundação Nacional de Artes (Funarte) para o exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da Fundação Nacional de Artes (Funarte) para o exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Gotschalk da Silva Fraga, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Stepan Nercessian, como então presidente da Funarte (gestão: 1o/1 a 31/12/2017), diante da ausência de formalização de contrato com a Academia Brasileira de Música (ABM), além de Miguel José de Souza Lobato, como então procurador-chefe da Funarte, em face da desidiosa aprovação indevida das minutas do edital e do contrato posteriormente celebrado com a Serrana Center Promoções e Eventos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Stepan Nercessian, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Gotschalk da Silva Fraga e de Miguel José de Souza Lobato sob o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem o julgamento, contudo, das contas para esses responsáveis, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; 9.7. julgar regulares as contas de Andrea Luiza Paes, Francisco de Assis Chaves Bastos, Ginaldo Viana de Souza, Kathryn Grace Valdrighi, Marcos Aurélio Lacerda da Silva, Marcos Pereira de Figueiredo Souza, Marcos Teixeira Campos, Maristela Rangel Pinto, Reinaldo da Silva Verissimo, e Rosana Gonçalves Lemos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhes a quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.8. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) adote as medidas cabíveis, em consonância com a Portaria 385, de 2018, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ou com o posterior normativo substituto, para a efetiva observância dos seguintes procedimentos: 9.8.1. garanta a fidedignidade dos registros em meio digital sobre as movimentações do material no seu almoxarifado; 9.8.2. crie e utilize os indicadores de desempenho para a avaliação dos seus macroprocessos a partir do plano estratégico em elaboração; 9.8.3. defina a finalidade ou o parâmetro a medir para os indicadores de desempenho formulados com vistas à avaliação dos seus macroprocessos; e 9.9. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis indicados nos itens 9.3, 9.4 e 9.7 deste Acórdão, para ciência.